Tribunal: TJMT
Processo: 1025512-51.2026.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025512-51.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KATIA FARIA FABIANO CARRASCO - CPF: 970.599.601-63 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A CADASTROS PRIVADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ao fundamento de coisa julgada em relação a processo anterior entre as mesmas partes. A apelante sustenta que a presente demanda tem por objeto a manutenção indevida de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) após o trânsito em julgado de decisão que declarou a inexistência do débito, pretensão que não foi deduzida nem apreciada no processo anterior, o qual versou exclusivamente sobre negativação em cadastros privados de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presente ação reproduz, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, a demanda anteriormente julgada no processo n.º 1034397-25.2024.8.11.0041, de modo a configurar coisa julgada nos termos do art. 337, §§ 1.º, 2.º e 4.º, e do art. 485, inciso V, do CPC; (
ii
) saber se o SCR/SISBACEN e os cadastros privados de proteção ao crédito (SPC/SERASA) constituem sistemas distintos, de modo que a ordem de exclusão proferida no processo anterior não produz efeitos automáticos sobre o registro mantido naquele sistema público.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada somente se configura quando há identidade simultânea e cumulativa de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2.º, do CPC. A mera identidade subjetiva entre as demandas é condição necessária, mas insuficiente para a configuração do instituto, cuja aplicação extensiva viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no art. 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

4. A causa de pedir da presente ação é distinta e cronologicamente posterior à do processo anterior: enquanto aquele versou sobre a negativação indevida em cadastros privados de proteção ao crédito, esta funda-se na manutenção, após o trânsito em julgado, de registro desabonador no SCR/SISBACEN — sistema público de alimentação obrigatória pelas instituições financeiras, regulado pela Resolução CMN n.º 5.037/2022 e pela Circular BCB n.º 3.870/2017, cujas informações circulam exclusivamente entre agentes do sistema financeiro nacional, com regime jurídico e efeitos práticos essencialmente distintos dos cadastros privados.

5. O pedido de exclusão do registro no SCR/SISBACEN é novo e autônomo, nunca formulado na ação anterior, cujo objeto se restringiu à exclusão dos cadastros privados SPC/SERASA e congêneres. Os limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC, restringem-se ao dispositivo da sentença e à causa de pedir que o fundamenta, não alcançando pretensões não deduzidas. A exclusão dos cadastros privados, determinada e cumprida no processo anterior, não produz efeitos automáticos sobre o SCR/SISBACEN, que depende de comunicação específica da instituição financeira ao Banco Central.

6. A sentença recorrida incorreu em erro de subsunção jurídica ao reconhecer a coisa julgada sem demonstrar a efetiva tríplice identidade, omitindo-se no enfrentamento dos documentos que comprovam a existência de registro específico no SCR/SISBACEN, em violação ao art. 489, § 1.º, inciso IV, do CPC. A existência de via processual alternativa não equivale à configuração da coisa julgada, e a sugestão de que o cumprimento de sentença no processo anterior seria a via adequada não se sustenta, porquanto o título executivo formado naquele feito não contempla qualquer comando relativo ao SCR/SISBACEN, inexistindo base executiva para a pretensão ora deduzida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda, com citação do réu e apreciação do mérito.

Tese de julgamento:

"1. A coisa julgada exige identidade simultânea e cumulativa de partes, causa de pedir e pedido, sendo insuficiente a mera identidade subjetiva entre as demandas para a configuração do instituto. 2. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e os cadastros privados de proteção ao crédito (SPC/SERASA) constituem sistemas de natureza, finalidade e regime jurídico distintos, de modo que a ordem de exclusão de registro em cadastros privados, proferida em processo anterior, não produz efeitos automáticos sobre o SCR/SISBACEN, sendo admissível nova ação que tenha por objeto a exclusão do registro naquele sistema público, fundada em fato jurídico autônomo e posterior."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XXXV e XXXVI; CPC,
arts
. 337, §§ 1.º, 2.º e 4.º; 485, V; 489, § 1.º, IV; 502; 503; 98, § 1.º, VII; 85, § 11; Resolução CMN n.º 5.037/2022; Circular BCB n.º 3.870/2017.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação expressa de precedentes vinculantes, Temas, Teses, Súmulas ou julgamentos de Tribunais Superiores no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
(n.º 1025512-51.2026.8.11.0041), interposta por
Kátia Faria Fabiano Carrasco
em face de
Banco BTG Pactual S.A.
, contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, ao reconhecer coisa julgada em relação ao processo n.º 1034397-25.2024.8.11.0041, anteriormente tramitado perante a 8ª Vara Cível da mesma Comarca.

A apelante ajuizou, em 7 de maio de 2026, Ação Declaratória de Inexistência/Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, narrando que o Banco BTG Pactual S.A. mantém registro desabonador em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a débito de R$ 4.514,55, a despeito de o processo anterior ter declarado a inexigibilidade do débito, com trânsito em julgado em 6 de maio de 2026.

Requereu a exclusão do registro no SCR/SISBACEN, a declaração definitiva de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, totalizando o valor da causa em R$ 19.514,55.

A sentença extinguiu o feito ao fundamento de que a demanda reproduziria ação anteriormente decidida, consignando que a autora sequer havia iniciado o cumprimento de sentença no processo anterior.

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 27 de maio de 2026.

A
apelante interpôs o presente recurso, sustentando a ausência
da tríplice
identidade exigida pelo art. 337 do CPC, porquanto a causa de pedir — manutenção indevida no SCR/SISBACEN após o trânsito em julgado — e o pedido — exclusão do registro naquele sistema e indenização pelos danos daí decorrentes — são distintos dos formulados na ação anterior.

A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

Não há registro de contrarrazões pelo apelado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I — FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade

O recurso preenche integralmente os pressupostos de admissibilidade. É tempestivo, pois interposto em 28 de maio de 2026, dentro do prazo de quinze
dias úteis contados da rejeição dos embargos de declaração em 27 de maio de 2026, nos termos do art. 1.003, § 5.º, do CPC.

Alegitimidade e o interesse recursalsão inequívocos, dado que a apelante foi integralmente sucumbente. Opreparoestá dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos, na forma do art. 98, § 1.º, inciso VII, do CPC. O recurso merece, portanto, ser conhecido.

2. Da Questão Central: Coisa Julgada — Análise da Tríplice Identidade

A questão nuclear consiste em verificar se a presente ação reproduz, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, a demanda anteriormente julgada no processo n.º 1034397-25.2024.8.11.0041, de modo a configurar coisa julgada nos termos do art. 337, §§ 1.º, 2.º e 4.º, e do art. 485, inciso V, do CPC.

O instituto da coisa julgada, consagrado no art. 502 do CPC e no art. 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, tem por finalidade garantir a segurança jurídica e a imutabilidade das decisões transitadas em julgado. Sua aplicação, contudo, exige rigor técnico: a coisa julgada somente se configura quando há identidadesimultânea e cumulativade partes, causa de pedir e pedido.

A interpretação literal do art. 337, § 2.º, do CPC é inequívoca ao empregar a conjunção aditiva "e", afastando qualquer leitura alternativa ou extensiva do conceito. Essa exegese gramatical é reforçada pela interpretação teleológica do instituto: a
ratio
da coisa julgada é impedir o
bis in idem
— a dupla apreciação da mesma lide —, e não obstar o acesso à jurisdição para discussão de fatos jurídicos novos e autônomos, ainda que relacionados à mesma relação jurídica de base. Admitir interpretação extensiva implicaria violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Feitas essas premissas, o exame concreto das demandas revela que, embora haja identidade de partes — elemento necessário, mas insuficiente —, não há identidade de causa de pedir nem de pedido.

2.1. Do Processo Anterior e Seus Limites Objetivos

Conforme documentado nos autos do processo n.º 1034397-25.2024.8.11.0041, a demanda anterior tinha como causa de pedir a negativação indevida do nome da apelante nos cadastros privados de proteção ao crédito, decorrente do relançamento do débito de R$ 4.420,00 após o crédito em confiança concedido pelo banco em 06/03/2023.
A sentença de primeiro grau declarou a inexistência da dívida cobrada pelo réu e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão.

É necessário precisar, com rigor técnico, o alcance dessa declaração de inexistência do débito. Embora o dispositivo da sentença anterior não se limite a ordenar a
exclusão de um cadastro específico — tendo declarado a inexistência da própria dívida —, o fato juridicamente determinante é queo pedido de exclusão do registro no SCR/SISBACEN não foi formulado naquele processo e, portanto, não foi objeto de decisão. Os limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC, restringem-se ao dispositivo da sentença e à causa de pedir que o fundamenta. Embora a declaração de inexistência do débito produza efeitos jurídicos que podem repercutir sobre os registros mantidos pela instituição financeira, a obrigação específica de proceder à exclusão de informações perante o SCR/SISBACEN não foi objeto de pedido ou comando judicial expresso na demanda anterior.

Essa conclusão é confirmada pelo exame dos embargos de declaração opostos na ação anterior, nos quais a apelante requereu expressamente a determinação de exclusão do nome dos "
órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, SCPC e congêneres)
" — sem qualquer menção ao SCR/SISBACEN.

O juízo acolheu os embargos para determinar
"a retirada do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias
", igualmente sem referência ao SCR/SISBACEN. O banco cumpriu essa obrigação em 06/01/2026, com a exclusão do registro no Serasa
Sisconvem
, conforme comprovante juntado àqueles autos. Em nenhum momento do processo anterior — nem na petição inicial, nem na sentença, nem nos embargos de declaração, nem no acórdão — houve qualquer referência ao SCR/SISBACEN como objeto da obrigação de fazer ou da declaração de inexistência do débito.

2.2. Da Causa de Pedir Diversa

A causa de pedir, em sua dimensão técnico-processual, compreende tanto os fatos jurídicos que fundamentam a pretensão (causa de pedir remota) quanto o fundamento jurídico que deles se extrai (causa de pedir próxima). A análise comparativa entre as duas demandas revela diferença substancial e inafastável nesse elemento identificador.

A presente ação funda-se em fato jurídico distinto e cronologicamente posterior: a manutenção, após o trânsito em julgado da decisão anterior, de registro desabonador no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Conforme documentado nos autos — especialmente no relatório SCR emitido em 10 de fevereiro de 2026 e no ofício do Banco Central —, o Banco BTG Pactual S.A. mantinha, naquele sistema público, o débito de R$ 4.514,55 classificado como "vencido", mesmo após o trânsito em julgado da decisão que declarou a inexistência da dívida.

A causa de pedir próxima também é distinta: enquanto o processo anterior fundava-se na ilicitude da negativação original em cadastros privados, a presente ação funda-se na ilicitude
damanutenção de registro em sistema público de informações de crédito após o trânsito em julgado, configurando ato ilícito autônomo e continuado.

Essa distinção não é meramente formal. O SCR/SISBACEN e os cadastros privados de proteção ao crédito (SPC/SERASA) são sistemas de natureza, finalidade, regulamentação e efeitos práticos essencialmente distintos. O SCR é sistema público, de alimentação obrigatória por todas as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, regulado pela Resolução CMN n.º 5.037/2022 e pela Circular BCB n.º 3.870/2017, cujas informações circulam exclusivamente entre agentes do sistema financeiro nacional.

O próprio ofício do Banco Central juntado aos autos esclarece que "
são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes as informações constantes no SCR, inclusive no que diz respeito às inclusões, às correções, às exclusões, às marcações sub judice e ao registro de medidas judiciais
". Os cadastros privados SPC/SERASA, por sua vez, são mantidos por entidades privadas, têm acesso mais amplo e são regidos por regime jurídico diverso.

Essa diferença estrutural implica que a exclusão do nome da apelante dos cadastros privados, determinada no processo anterior, não produz efeitos automáticos sobre o registro no SCR/SISBACEN, que depende de comunicação específica da instituição financeira ao Banco Central. O fato jurídico novo — a não exclusão do SCR após o trânsito em julgado — não foi, portanto, objeto de apreciação na demanda anterior.

2.3. Do Pedido Diverso

O pedido, compreendido como o bem da vida pretendido pelo autor e a providência jurisdicional requerida para obtê-lo, também não se identifica entre as duas demandas. A presente ação formula pedidos específicos e autônomos: a obrigação de fazer consistente nabaixa definitiva do registro no SCR/SISBACENe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da permanência indevida nesse sistema após o trânsito em julgado.

O pedido de exclusão do SCR/SISBACEN é novo, nunca formulado na ação anterior, e a indenização ora pleiteada tem causa no ilícito continuado — a permanência no SCR após o trânsito em julgado —, e não no ato de negativação original. A coisa julgada cobre o que foi decidido, não o que poderia ter sido pedido e não foi.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a tríplice identidade não se verifica, sendo indevida a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC.

3. Do Vício da Sentença Recorrida

A sentença recorrida, ao reconhecer a coisa julgada sem demonstrar a efetiva tríplice identidade, incorreu em erro de subsunção jurídica. A magistrada a quo
partiu da premissa de que a presente ação seria mera repetição da anterior, sem examinar concretamente a distinção entre os sistemas SCR/SISBACEN e SPC/SERASA, nem enfrentar os documentos que comprovam a existência de registro específico naquele sistema — documentos esses expressamente indicados na petição inicial. Essa omissão viola o art. 489, § 1.º, inciso IV, do CPC, que exige o enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

A observação da sentença de que a apelante "
sequer deu início ao cumprimento de sentença
" no processo anterior, embora pertinente sob o ângulo da economia processual, não autoriza a extinção por coisa julgada, instituto de pressupostos próprios e taxativos.

A existência de via processual alternativa não equivale à configuração da coisa julgada, e a extinção prematura do processo, sem a demonstração
da tríplice
identidade, viola o direito fundamental de acesso à jurisdição previsto no art. 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Impõe-se, portanto, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda. Com base apenas nas informações disponíveis, não é possível a este Tribunal apreciar, desde logo, o mérito da pretensão, pois o réu não foi citado, não apresentou contestação e não houve instrução probatória, de modo que a apreciação do mérito nesta instância implicaria supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no art. 5.º, inciso LV, da Constituição Federal.

Registre-se, por oportuno, que a declaração de inexistência do débito proferida no processo anterior constitui elemento relevante para o mérito da nova demanda — pois reforça a ilicitude da manutenção do registro no SCR/SISBACEN —, mas essa questão diz respeito ao mérito da pretensão, e não à admissibilidade da nova ação. A confusão entre esses dois planos — admissibilidade e mérito — é precisamente o equívoco que viciou a sentença recorrida.

Acrescente-se que, ainda que se cogitasse do cumprimento de sentença no processo anterior como via alternativa, tal instrumento não seria apto a alcançar a pretensão ora deduzida. Isso porque o título executivo formado naquele feito não contempla, em seu dispositivo, qualquer comando relativo ao SCR/SISBACEN — sistema que sequer foi mencionado naquele processo —, de modo que inexiste base executiva para a pretensão de exclusão do registro naquele sistema. A nova ação, portanto, mostra-se processualmente adequada à tutela da pretensão específica ora deduzida
.

II — DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Kátia Faria Fabiano Carrasco e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC,
porque ausente a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido exigida pelo art. 337, §§ 1.º, 2.º e 4.º, do CPC para a configuração da coisa julgada
.

Determino o retorno dos autos à origempara o regular processamento da demanda, com a citação do réu e a apreciação do mérito.

Mantenho a gratuidade da justiçadeferida à apelante para todos os fins processuais. Sem condenação em honorários advocatícios nesta instância, ante a ausência de contrarrazões pelo apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026